Tribunal: TJMT
Processo: 1012210-54.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012210-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0106-85 (AGRAVANTE), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (AGRAVANTE), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVANTE), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0106-85 (AGRAVADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (AGRAVADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0106-85 (AGRAVADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (AGRAVADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVANTE), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDA A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU EFEITO ATIVO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO E RESTITUIÇÃO DOS BENS CONSTRITOS NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO Nº 1004123-66.2019.8.11.0037 E Nº 1080219-13.2019.8.26.0100 – CRÉDITOS INSCRITOS NO ROL E SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSTRIÇÃO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL - PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não obstante os esforços hercúleos da ora agravante, a decisão deste Relator foi suficientemente clara ao dispor que os créditos em questão na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 e Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 estão inscritos no rol de credores e permanecem sujeitos à recuperação judicial, bem como que o fato de a penhora e arresto terem sido determinados em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal, entendimento este manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1635332/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Julgado em 17/11/2016).

A manutenção dos bens com os ora Agravantes extrapola até mesmo a disposição do art. 49, § 3º, da Lei em referência, porquanto autoriza estes a absorverem a penhora/arresto a seu talante e à revelia da recuperação, o que pode esvaziar o patrimônio da empresa recuperanda e inviabilizar seu soerguimento.

Comungando do entendimento da d. Procuradoria Geral de Justiça, “entendo que os atos constritivos não devem ser mantidos, tão somente, sob a ótica de que foram efetivados antes da decisão de deferimento do procedimento de recuperação judicial, sobretudo, considerando que há evidências suficientes de que os créditos objetos do sequestro e do arresto ora sub oculis estão contemplados no Plano de Recuperação Judicial, posto que, estes figuram na Relação de Credores Unificada Elaborada pelo Administrador Judicial”.

Assim, conheço do recurso de
AGRAVO INTERNO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos mesmos fundamentos e, em consonância com o Parecer Ministerial,
DAR-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFERTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A contra a decisão proferida por este Relator que deferiu o efeito ativo pleiteado no Agravo de Instrumento, interposto por GRUPO MONTE ALEGRE E OUTROS, para determinar que os bens constritos – ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro – na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, retornem ao GRUPO MONTE ALEGRE.

Em apertada síntese, anotam as agravantes que houve expressa e correta exclusão do algodão sequestrado pela LDC e MACROFERTIL da categoria de “bens de capital” pelo MM. Juízo Universal, questão já decidida anteriormente e irrecorrida, coberta pelo manto da preclusão.

Aduzem que o algodão sequestrado não deve se submeter aos efeitos da Recuperação Judicial, tanto pela sua natureza ao não se enquadrar em bens de capital, quanto pelo momento em que foram sequestrados – antes do deferimento do pedido de Recuperação Judicial, já que o algodão em pluma foi adquirido diretamente do Sr. Acidemando, pessoa física que à época sequer estava agremiado pela RJ, não podendo ser caracterizado como “bem capital”, e nem como ativos que integram o patrimônio circulante do Grupo Monte Alegre.

Defendem que a questão da possibilidade ou não do sequestro realizado nos autos da ação de execução que tramita perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi objeto de Agravo de Instrumento, devidamente julgado por decisão colegiada daquele E. Tribunal de Segundo Grau, razão pela qual não poderia uma decisão monocrática, ainda que exarada por Il. Relator também de um Tribunal Estadual, se sobrepor a uma decisão colegiada que discutiu de forma exauriente justamente a legalidade e possibilidade do sequestro realizado.

Lado outro, arguem a ausência dos elementos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal em razão do evidente dano reverso e esvaziamento da garantia, questão já apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao Regimental, a fim de interromper a eficácia da decisão atacada e, no mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil, para que seja cassada a liminar, reconhecendo-se a impossibilidade e antijuridicidade do deferimento da devolução do algodão sequestrado na ação de execução.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido (ID 96689458).

Contrarrazões dos agravados pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 100028967).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de Agravo de Instrumento e seja julgado prejudicado o Agravo Interno (ID 108345473).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Considerando que as razões do agravo interno guardam similitudes com as razões do recurso de agravo de instrumento, já foi apresentada a contraminuta e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto os recursos ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de Pedido de Recuperação Judicial ajuizada por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S.A., as quais compõem o grupo econômico MONTE ALEGRE.

Em 20/08/2019, o Magistrado de piso deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial.

Em 25/11/2019, as empresas recuperandas e seus sócios controladores LEONARDO MORAES CARVALHO, RICARDO MORAES CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO apresentaram pedido de inclusão destes últimos no polo ativo do feito originário, ao argumento de que aquele grupo empresarial Monte Alegre, também é composto pelos referidos empresários individuais e que, apenas não integraram o polo ativo do feito recuperacional quando do ajuizamento deste, em face de não possuírem á época, a inscrição na Junta Comercial pelo prazo mínimo de dois anos, já que os respectivos cadastros na JUCEMAT foram efetivados em 18/05/2018. Requereram, ainda, a prorrogação do prazo de blindagem.

Em 14/07/2020, o Juízo deferiu o aditamento da petição inicial, determinando o processamento da recuperação judicial dos mencionados sócios do Grupo Econômico Monte Verde, Srs. Leonardo de Morais Carvalho, Ricardo de Moraes Carvalho e Acidemando de Moraes Carvalho, bem como a prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6º, §4º, da Lei nº. 11.101/05, ficando impedida a venda e/ou retirada de bens essenciais às suas atividades até a deliberação do plano em Assembleia Geral de Credores a ser designada.

Os Recuperandos apresentaram pedido para devolução de valores e bens penhorados (execuções nº 1095555-57.2019.8.26.0100; 1004123-66.2019.8.11.0037 e 1080219-13.2019.8.26.0100), sendo determinado a expedição ofício de aos respectivos Juízos apontados, para que informassem ao Juízo Recuperacional, no prazo de 15 (quinze) dias, quando fora realizada penhora/bloqueio de ativos ou bens dos recuperandos, bem como intimação dos exequentes PANTÁLICA CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA; EVANDRO ROBERTO CORTEZIA; LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. E MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A. para que se manifestassem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos pleitos formulados pelos recuperandos.

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A. manifestaram pela exclusão do algodão sequestrado da categoria de bens de capital essencial; a exclusão do algodão dos efeitos da recuperação judicial, eis que garantido por penhor agrícola, suscitando a exceção contida no §3º, do art. 49, da LRF; bem como que a execução foi promovida em desfavor do empresário rural Acidemando (ID 93795511).

Ao analisar o pedido dos Recuperandos, o Juízo entendeu não ser lícito conferir efeito retroativo à decisão que defere o processamento, anulando e desconsiderando todas as fases anteriores dos procedimentos executivos individuais, de modo que, se a penhora em questão efetivou-se antes do deferimento do pedido de recuperação judicial dos recuperandos, não se justifica a transferência de tais valores, eis que não há possibilidade de se retroagir.

Bem ainda, que os “bens de capital”, mencionados no §3º, do art. 49, da Lei nº 11.101/2005, dizem respeito aos maquinários e equipamentos essenciais à sua atividade empresarial, sendo que o produto final “algodão” produzido não se encaixam nessa ideia e não estão abrangidos pela indisponibilidade, razão pela qual indeferiu o pleito.

Irresignada, a parte Recuperanda interpôs Agravo de Instrumento nº. 1012210-54.2021.811.0000, alegando que (i) os créditos não possuem garantia fiduciária; (ii) a Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100, movida pelas Agravadas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFERTIL IND COM DE FERTILIZANTES LTDA, tem garantia mediante hipoteca e penhora firmada na CPR mº 01-0138-2019-0005, 01-0138-2019-0010 e 01-0138-2019-0251; (iii) a Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 movida pelo Agravado EVANDRO ROBERTOCOTEZIA é garantida por fiança; (iv) o art. 6º da Lei 11101/2005 proíbe qualquer forma de retenção ou constrição judicial de bens dos devedores cujos créditos estão sujeitos ao processo recuperacional; (v) a constrição realizada antes do pedido recuperacional não afasta a competência do Juízo Universal nem o direito do grupo Agravante; (vi) os créditos dos Agravadas estão sujeitos à recuperação judicial e inscrito no quadro credores – art. 49 da Lei 11101/2005 ; (vii) há precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça sobre matéria similar a tratada neste feito - Conflito de Competência nº 1009539-92.2020.8.11.0000 e Embargos de Declaração nº 1003863-03.2019.8.11.0000 – e do colendo Superior Tribunal de Justiça - AgInt no REsp 1814187/RS; (viii) a manutenção da retirada do estoque de 1769,96 toneladas e 9230 arrobas de algodão em pluma está acarretando irreparáveis danos por integrarem o patrimônio circulante do Agravante e necessário ao soerguimento de suas atividades; e (ix) o art. 172 da LRF veda o favorecimento injustificado de credores em detrimento de outros.

Assim, pugnou pela concessão de efeito ativo para determinar o sobrestamento das medidas constritivas efetivadas nas execuções individuais promovidas pelas credoras Agravadas contra os Agravantes e, por conseguinte, de modo cumulativo: 1) ordenar que as Agravadas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A. procedam a imediata restituição de 1.769,96 toneladas de algodão em pluma, sequestradas nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1080219-13.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, ou restituam imediatamente o valor correspondente que, de acordo com a atual cotação do bem, totaliza R$ 21.239.520,00 (vinte e um milhões, duzentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte reais)10, sob pena de bloqueio on line deste montante em suas contas bancárias e multa diária em valor não inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 2) ordenar que o Agravado EVANDRO ROBERTO CORTEZIA proceda a imediata restituição de 9.230 arrobas de algodão em pluma, arrestadas nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1004123-66.2019.8.11.0037, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ou restitua imediatamente o valor correspondente que, de acordo com a atual cotação do bem, totaliza R$ 1.661.400,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil e quatrocentos reais)11, sob pena de bloqueio on line deste montante em suas contas bancárias e multa diária em valor não inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Visando assegurar os efeitos práticos da tutela de urgência requestada, requereu seja ordenada a expedição de ofício à 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, endereçado aos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1080219-13.2019.8.26.0100, e à 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, endereçado aos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1004123-66.2019.8.11.0037, comunicando acerca de deliberação liminar em apreço.

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por deferir o almejado efeito ativo ao recurso, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo GRUPO MONTE ALEGRE, formando por ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (ACIDEMANDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA), RICARDO DE MORAES CARVALHO (RICARDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (LEONARDO DE M. CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA), MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA., MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA. e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S.A, contra a decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial nº 8807-53.2019.811.0004 da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio e restituição dos bens constritos na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 e nº 1080219-13.2019.8.26.0100.

Em resumo, verbera que (i) os créditos não possuem garantia fiduciária; (ii) a Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100, movida pelas Agravadas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFERTIL IND COM DE FERTILIZANTES LTDA, tem garantia mediante hipoteca e penhora firmada na CPR mº 01-0138-2019-0005, 01-0138-2019-0010 e 01-0138-2019-0251; (iii) a Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 movida pelo Agravado EVANDRO ROBERTOCOTEZIA é garantida por fiança; (iv) o art. 6º da Lei 11101/2005 proíbe qualquer forma de retenção ou constrição judicial de bens dos devedores cujos créditos estão sujeitos ao processo recuperacional; (v) a constrição realizada antes do pedido recuperacional não afasta a competência do Juízo Universal nem o direito do grupo Agravante; (vi) os créditos dos Agravadas estão sujeitos à recuperação judicial e inscrito no quadro credores – art. 49 da Lei 11101/2005 ; (vii) há precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça sobre matéria similar a tratada neste feito - Conflito de Competência nº 1009539-92.2020.8.11.0000 e Embargos de Declaração nº 1003863-03.2019.8.11.0000 – e do colendo Superior Tribunal de Justiça - AgInt no REsp 1814187/RS; (viii) a manutenção da retirada do estoque de 1769,96 toneladas e 9230 arrobas de algodão em pluma está acarretando irreparáveis danos por integrarem o patrimônio circulante do Agravante e necessário ao soerguimento de suas atividades; e (ix) o art. 172 da LRF veda o favorecimento injustificado de credores em detrimento de outros.

Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Da mesma forma, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório dos autos virtuais, existem elementos capazes de evidenciar probabilidade do direito invocado pelo grupo Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Veja que a Ação de Recuperação Judicial nº 8807-53.2019.811.0004 da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT encontra-se na fase de análise das impugnações ao plano apresentado pelo Agravante.

Por sua vez, ausente decisão contrária, os créditos ostentados pelos Agravados na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 e Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 estão inscritos no rol de credores e permanecem sujeitos à recuperação judicial.

Tanto que o Juízo de origem, reconhecendo sua competência para deliberar sobre a matéria, indeferiu o pedido de retorno dos bens objeto da constrição patrimonial sob o enfoque do efeito ‘ex nunc’ dos regimes executivos concursais e natureza do bem (algodão em pluma).

Em que pese abordagem consumada na decisão interlocutória recorrida, tem-se que o cerne da discussão não se assenta em deliberar sobre os efeitos da recuperação judicial e sim se o ato de arresto/penhora tem o condão de alterar a propriedade do bem.

Como visto, o algodão em pluma se encontra na posse dos Agravados por força das constrições judiciais provenientes da Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Incontroverso, assim, que não foi o Agravante GRUPO MONTE ALEGRE que entregou o bem voluntariamente aos Agravados com a finalidade de adimplemento da obrigação, cuidando-se de contrição efetivada através de arresto e penhora ordenada pelo Poder Judiciário.

Referidos atos representam mecanismos de sub-rogação da qual se vale o julgador para, substituindo a vontade do executado, exercer a individuação e constrição sobre o patrimônio deste, passando ao exequente a preferência sobre o bem penhorado, retirada do devedor a disponibilidade sobre o bem e colocando-o sob a proteção judicial.

Além disso, a penhora e arresto são atos processuais de natureza executiva e insuficientes para satisfazer o crédito, restando claro que o Executado/Agravante que teve seu bem penhorado não perde de imediato a propriedade, mas sim tem momentaneamente suspenso o direito de dispor dele (bem) pela afetação ao correlato processo de execução, com vistas à possível satisfação do direito do exequente.

Da mesma forma, o fato de a penhora e arresto terem sido determinados em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal (STJ – Terceira Turma – REsp 1635332/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/11/2016):

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PENHORA ANTERIOR – JUÍZO RECUPERACIONAL - SUBMISSÃO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INSURGÊNCIA DO BANCO INTERESSADO. 1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

“AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2ª Seção, ‘com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)’, (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1º/10/2010). 2. Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Deflui-se dai que a constrição judicial não tem efeito liberatório de pagamento e sim de simples privação do Agravante quanto ao bem da sua propriedade, ficando, pois, o objeto (algodão em pluma) à disposição do Juízo para eventual atividade expropriatória.

Aliás, o entendimento de que os créditos que foram objeto de penhora e arresto, antes mesmo de ser apresentado pedido de recuperação judicial, não se sujeitam ao Juízo da Recuperação Judicial está em franco desacordo com a posição do mencionado Tribunal Superior:

“Também é certo que, consoante já decidido pela Segunda Seção deste Tribunal, o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. Nesse sentido: CC 100.922/SP (DJe 26/06/2009) e CC 111.614/DF (DJe 19/06/2013). Frise-se que o entendimento até aqui assentado “não confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada [...] permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos.” (STJ - AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

Reconhecida a propriedade do bem constrito, assim como que as operações que subsidiam a Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 e Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 não são garantidas por alienação fiduciária, a única intelecção possível coloca-se no caminho de que o algodão em pluma compõe o patrimônio do Recuperando.

Consequentemente, o destino dos bens não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da Recuperação (STJ - CC 111.614/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/6/2013, DJe 19/6/2013) e sua destinação deve observar as necessidades da recuperação judicial, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento e o sucesso do respectivo plano.

Além disso, ainda que dentro da quadra de um juízo sumário e não exauriente da matéria, verifica-se que a manutenção dos bens com os Agravados extrapola até mesmo a disposição do art. 49, § 3º, da Lei em referência, porquanto autoriza os Agravados absorverem a penhora/arresto a seu talante e à revelia da recuperação, o que pode esvaziar o patrimônio da empresa recuperanda e inviabilizar seu soerguimento.

Enfim, o indeferimento do pleito recursal transforma o credor (que não é garantido por cessão fiduciária) em um supercredor, afigurando correta a harmonização da situação da empresa em crise e as garantias de cada credor, de modo que os valores devidos pelo Agravado e forma de pagamento deverão observar a ordem legal de satisfação do próprio crédito, com a interferência judicial e após análise do plano.

Com essas considerações, nos termos do art. 8º c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar que os bens constritos – ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro – na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP retornem ao Agravante GRUPO MONTE ALEGRE. (...)” (ID 94145969)

Inconformada, a parte Agravada interpôs o presente Agravo Interno, pugnando seja cassada a liminar, reconhecendo-se a impossibilidade e antijuridicidade do deferimento da devolução do algodão sequestrado na ação de execução.

Pois bem.

Não obstante os esforços hercúleos da ora agravante, a decisão deste Relator foi suficientemente clara ao dispor que os créditos em questão na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 e Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 estão inscritos no rol de credores e permanecem sujeitos à recuperação judicial, bem como que o fato de a penhora e arresto terem sido determinados em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal, entendimento este manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, o entendimento de que os créditos que foram objeto de penhora e arresto, antes mesmo de ser apresentado pedido de recuperação judicial, não se sujeitam ao Juízo da Recuperação Judicial está em franco desacordo com a posição do Tribunal Superior:

“Também é certo que, consoante já decidido pela Segunda Seção deste Tribunal, o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. Nesse sentido: CC 100.922/SP (DJe 26/06/2009) e CC 111.614/DF (DJe 19/06/2013). Frise-se que o entendimento até aqui assentado “não confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada [...] permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos.” (STJ - AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

Reconhecida a propriedade do bem constrito, assim como que as operações que subsidiam as referidas ações de execução não são garantidas por alienação fiduciária, resta evidente que o algodão em pluma compõe o patrimônio dos Recuperandos.

Consequentemente, o destino dos bens não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da Recuperação (STJ - CC 111.614/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/6/2013, DJe 19/6/2013) e sua destinação deve observar as necessidades da recuperação judicial, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento e o sucesso do respectivo plano.

Além disso, ainda que dentro da quadra de um juízo sumário e não exauriente da matéria, verifica-se que a manutenção dos bens com os ora Agravantes extrapola até mesmo a disposição do art. 49, § 3º, da Lei em referência, porquanto autoriza estes a absorverem a penhora/arresto a seu talante e à revelia da recuperação, o que pode esvaziar o patrimônio da empresa recuperanda e inviabilizar seu soerguimento.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DO DECURSO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/05. ART. 49, § 3º, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A despeito de o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no CC 143802/SP (2015/0271182-5), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 13/04/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DE LEILÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. BEM ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. FATO RELEVANTE SUPERVENIENTE. EXTRACONCURSALIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA. 1. "(...) Embora o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3º, da Lei n.11.101/2005,

segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n.13.043/2014."(REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015) 2. Caso concreto em que é incontroversa a essencialidade do bem, impondo-se manter a concessão da tutela cautelar a suspender a realização de leilões e a consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário. 3. Superveniência de fato relevante consistente no julgamento, por esta Terceira Turma, do REsp 1.704.201/RS, interposto pelo Banco Triângulo no curso da mesma recuperação judicial contra o ora recorrido. 4. Reconhecimento da intempestividade da impugnação de crédito aviada pelo ora recorrente em face da classificação que o seu crédito recebera na recuperação. 5. Extraconcursalidade afastada. Fundamentos que se agregam à manutenção da decisão agravada. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1649186/RS (2017/0013285-1), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 26/08/2019)

Por outro ângulo, comungo do entendimento da d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

“... devem ser declarados nulos os atos de constrição patrimonial das agravantes determinados por Juízo incompetente, a saber, Juízo diverso do universal da Recuperação Judicial, isso porque, tal Juízo é o único que reúne as condições de avaliar se eventuais medidas constritivas que implicam em prejuízo à atividade empresarial das recuperandas, bem como, se inviabilizam o soerguimento desta, fim precípuo do procedimento de recuperação judicial.

De outra parte, entendo que os atos constritivos não devem ser mantidos, tão somente, sob a ótica de que foram efetivados antes da decisão de deferimento do procedimento de recuperação judicial, sobretudo, considerando que há evidências suficientes de que os créditos objetos do sequestro e do arresto ora sub oculis estão contemplados no Plano de Recuperação Judicial, posto que, estes figuram na Relação de Credores Unificada Elaborada pelo Administrador Judicial, conforme se no Id. 93795515 - Págs. 2/24 - 628/650.

Desse modo, vislumbra-se notadamente, que há perigo de que, se mantidos os atos constritivos sobre os produtos agrícolas cuja comercialização integra a atividade fundamental dos recorrentes, poderá ocorrer prejuízos à efetivação do plano de recuperação judicial e, em última análise, à atividade empresarial, (...).”

Como sabido, a Lei de Recuperação judicial é orientada pelo princípio da preservação da empresa, baseado em uma visão macroeconômica da atividade empresarial, que transcende os interesses privados dos credores e da própria empresa, tudo com o fim de se evitar a decretação da quebra.

O prosseguimento dos processos inviabilizaria qualquer possibilidade de recuperação da Empresa, na forma do artigo 47 da LRF, impondo-se, por via de consequência, em Juízo de cognição sumária, a manutenção do decisum.

Ao arremate, no Agravo de Instrumento não houve discussão sobre o imediato uso do produto ou do valor correspondente depositado em conta judicial, até porque tal pleito deve passar pela análise criteriosa do Juízo Recuperacional, a quem caberá, juntamente com o Administrador Judicial, deliberar sobre o seu destino.

Assim, diante de tais circunstâncias, conheço do recurso de
AGRAVO INTERNO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos mesmos fundamentos e, em consonância com o Parecer Ministerial,
DAR-LHE PROVIMENTO
para determinar que os bens constritos – ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro – na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, e na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100, da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, retornem ao GRUPO MONTE ALEGRE.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012210-54.2021.8.11.0000

VOTO – VOGAL

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo
GRUPO MONTE ALEGRE
, formando por
ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (ACIDEMANDO M CARVALHO SERVIÇOS DE CULTIVO E COLHEITA), RICARDO DE MORAES CARVALHO (RICARDO M CARVALHO SERVIÇOS DE CULTIVO E COLHEITA), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (LEONARDO DE M. CARVALHO SERVIÇOS DE CULTIVO E COLHEITA), MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA., MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA. e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S.A
., contra a decisão proferida nos auto da Recuperação Judicial nº 8807-53.2019.811.0004 da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio e restituição dos bens constritos na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 e nº 1080219-13.2019.8.26.0100.

Os autos revelam e foi consignado pelo Eminente Desembargador Relator, que os créditos constantes na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100 e na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037 estão inseridos na Relação de Credores Unificada elaborada pelo Administrador Judicial (Id. 93795515.

A realização da penhora e arresto ocorreram em momento anterior ao deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial. Todavia, tal situação não afasta a competência do juízo universal, como ficou decidido nos precedentes indicados pelo Relator (Conflito de Competência
100.922/SP e Conflito de Competência 111.614/DF).

Assim, compete ao juízo universal se pronunciar sobre o destino dos bens, em compasso com o princípio da preservação da empresa retratado no artigo 47 da Lei 11.101/05:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
.”

Por fim, no decorrer de sua sustentação oral, o nobre causídico citou o voto de minha relatoria proferido no
Agravo de Instrumento 1022769-07.2020.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARRESTO – DEVOLUÇÃO DOS BENS – INVIABILIDADE - CUMPRIMENTO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA EMPRESA REQUERIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
“Se em ação cautelar de arresto o bem foi constrito antes do deferimento do processamento de recuperação judicial da empresa requerida, não há falar-se em devolução do bem, sob pena de se estabelecer insegurança jurídica as partes
.” (TJ-MT - AI: 00442425220098110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/07/2009, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/07/2009)
” (N.U 1022769-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021).

No bojo do mencionado acórdão, consignei que é
competência do juízo da recuperação judicial deliberar sobre o pleito de devolução da quantia penhorada e restituição das sacas de soja arrestadas e que o arresto foi determinado em momento anterior ao da recuperação judicial. Inclusive transcrevi trecho do parecer ministerial:

“Neste ponto, ainda que as contrições sejam anteriores ao deferimento do pedido de recuperação judicial, entende-se que se trata de competência de o Juízo Universal deliberar sobre a destinação dos bens constritos.”

A decisão naquele recurso pela inviabilidade da devolução, teve respaldo e fundamento na segurança jurídica estabelecida entre as partes, pois alegado pelo agravante a
impossibilidade de devolução de valores penhorados, tendo em vista que já haviam sido levantados em abril de 2019, após o julgamento de improcedência dos embargos à execução apresentado pelo agravado, bem como, alegou a impossibilidade de devolução das sacas de soja, pois decorre de ação de execução para entrega de coisa incerta.

Em resumo, o caso retratado no
Agravo de Instrumento 1022769-07.2020.8.11.0000 é específico, tem suas particularidades. Não foi determinada a devolução de valores e de bens
ao Juízo da Recuperação Judicial
em razão do
levantamento dos valores penhorados e a efetivação do arresto, a fim de evitar, especificamente no caso daquele processo, a
insegurança jurídica estabelecida entre as partes.

Em relação ao presente feito, a pretensão dos agravados deve ser analisada pelo
Juízo Recuperacional que, amparado no parecer oportunamente elaborado pelo Administrador Judicial, deliberar sobre o seu destino.

Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de acompanhar o Relator para DESPROVER o agravo interno e PROVER o agravo de instrumento, a fim de
determinar que os bens constritos – ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro – na Ação de Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, e na Ação de Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100, da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, retornem ao GRUPO MONTE ALEGRE.

É como voto.

RAI nº 1012210-54.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO e OUTROS

AGRAVADOS
:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e OUTROS

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Agravo de Instrumento e o Agravo Interno, este em face da liminar recursal, foram incluídos na pauta de julgamento em
13/07/2022
, em virtude do voto do ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
que
desproveu o agravo interno e proveu o
RAI nº 1012210-54.2021.8.11.0000
,
para determinar que os bens constritos – ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro – na Execução nº 1004123-66.2019.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, e na Execução nº 1080219-13.2019.8.26.0100, da 42ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, retornem ao GRUPO MONTE ALEGRE em recuperação judicial.

A 1ª Vogal, eminente
Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
acompanhou o Relator.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Pois bem.

O presente recurso foi interposto contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
, no processo de
Recuperação Judicial n. 0008807-53.2019.8.11.0004
, que
indeferiu
o retorno dos bens arrestados nas
execuções nº 1004123-66.2019.8.11.0037
e
nº 1080219-13.2019.8.26.0100
, em favor da empresa em recuperação judicial.

Em suma, como fundamento legal para reforma da decisão agravada, os agravantes aduziram as seguintes questões:

que os créditos exequendos que originaram as constrições estão sujeitos à recuperação judicial, pois arrolados na lista de credores;

que houve equívoco do juízo de piso ao sopesar a classificação dos bens constritos;

que há necessidade da liberação do ativo constrito para o êxito da recuperação judicial.

Em sede de liminar recursal, pugnaram pela imediata restituição dos bens anteriormente arrestados, consistente em
1.769,96 toneladas de algodão em pluma
(
processo nº 1004123-66.2019.8.11.0037
) e
9.230 arrobas de algodão em pluma
(
processo nº 1080219-13.2019.8.26.0100
), o que restou deferido pelo ilustre relator, dando azo ao Agravo Interno de
ID nº 95339453
, sendo este julgado simultaneamente como o presente agravo de instrumento.

No caso em comento, examinando os autos de Recuperação Judicial na origem, verifica-se que, em
04/10/2019
, o Juízo Universal excluiu expressamente da categoria “bem capital” o algodão, consoante mencionado no § 3º do artigo 19 da Lei nº 11.101/2005, o qual diz respeito exclusivamente aos maquinários e equipamentos essenciais à sua atividade empresarial e que o produto final “algodão” produzido não se encaixa na ideia de “bens de capital”, de forma que não estão abrangidos pela indisponibilidade.

Confira esta parte da decisão no
ID nº 95339455
:

Portanto, conforme se vê, o Juízo Universal já decidiu que o algodão em questão poderia ser utilizado para a garantia de créditos cobrados no processo de execução, uma vez que tal produto não se encaixa na ideia de “bens de capital”, assim, tal produto estaria fora da esfera da recuperação judicial, não estando abrangido pela indisponibilidade.

Não obstante a decisão em questão, certo é também que ao julgar

e rejeitar o
CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 172946-MT
, tendo como suscitante
ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO
e suscitados os
JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE BARRA DO GARCAS - MT
e
JUÍZO DE DIREITO DA 42ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO – SP
,
o
Superior Tribunal de Justiça, através da relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, citou outro julgamento da Terceira Turma (
REsp nº 1.758.746-GO
), também de sua relatoria, no sentido de que o produto final (algodão em pluma) não

configura "bem de capital", porquanto consectário da própria atividade produtiva das empresas, caracterizado como bem de produção e consumível, e não como bens necessários ao regular desempenho dessa atividade, transcrevendo adiante a ementa daquele julgado:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra provisoriamente na posse da recuperanda.
2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário
. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio - e na lei não há dizeres inúteis - falar em "retenção" ou "proibição de retirada".
Por fim, ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária
- bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira (credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos "bens de capital", fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bem de capital", ali referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay period. 6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.”
(STJ -REsp 1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

E completou adiante:

“
Em informações prestadas pelo Juízo Universal neste novo incidente (e-STJ, fls. 2.122-2.123), foi ratificada a conclusão anterior, asseverando expressamente que "o crédito e o mencionado bem (algodão em pluma), objeto de alienação fiduciária dada em favor de Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A. e Louis Dreyfus Company Brasil S.A.,
não está abrangido pela recuperação judicial do Grupo Monte Alegre
" (sem grifo no original)”

Observa-se do julgado do STJ, que o algodão arrestado não se enquadra no conceito de bem de capital essencial à atividade empresarial, bem como caracteriza o esvaziamento da própria garantia.

Com efeito, na espécie, com a máxima vênia dos votos precedentes, não se está diante de
“
bem de capital
”
, pois o algodão arrestado – além de perecível – configura bem de consumo, circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o juízo recuperacional obstar a que os credores, ora agravados, satisfaçam seus créditos diretamente na execução.

Ademais, no caso em comento, o crédito da parte agravada é de natureza extra-concursal, pois advém de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, portanto, não sujeito à recuperação judicial, conforme se verifica na origem da
Execução Para Entrega de Coisa Certa nº 1004123-66.2019.8.11.0037 – ID nº 22072460
:

Como cediço, o artigo 49, §3º, da Lei 11.101/2005, determina que o crédito titularizado por proprietário em contrato de venda com reserva de domínio não se submete aos efeitos da recuperação judicial do comprador, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as demais condições contratuais, como na hipótese dos autos.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em
contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”
Grifei
.

Sobre o tema, confira os ensinamentos do Professor
MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO
:

“Assim é que, ao contrário do que estabelece este artigo, estão fora da recuperação judicial os bens dados em garantia real (§ 1º do art. 50); ações que demandem quantia ilíquida, ações trabalhistas e execuções fiscais (inciso III do art. 52, c/c art. 6º; créditos com garantia fiduciária de móveis ou imóveis, arrendamento mercantil, imóvel compromissado à venda em incorporações imobiliárias, com reserva de domínio (art. 52, III, c/c art. 49), com a dilação de modestos 180 dias, previstos no § 4º do art. 6º; o adiantamento a contrato de câmbio para exportação (§ 4º do art. 49). Por outro lado, as obrigações assumidas não sofrem qualquer alteração (§ 2º do art. 49); os débitos tributários igualmente estão excluídos (art.57), bem como as obrigações assumidas no âmbito das câmaras de compensação e liquidação financeira (art. 193)”. (1 in “Lei de Recuperação de Empresas e Falências Comentada”, Ed. RT, 5ª ed., pág.146.

Ainda deste Tribunal e idêntico julgado do TJSP:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, §3º, DA LEI nº. 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio
.
(TJMT - N.U 1018097- 53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

“Agravo de Instrumento –
Execução para Entrega de Coisa Incerta – Cédula de Produto Rural, com garantia de penhor rural
– Deferimento da recuperação judicial em favor da executada – Decisão que revogou liminar anteriormente concedida à agravante que deferiu o sequestro dos bens gravados pela garantia constituída pelo título, determinando a suspensão da execução – Inadmissibilidade – Crédito não submetido aos efeitos da recuperação judicial, de acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 – Recurso provido. (...). Assim, embora a Interessada sustente a sujeição do contrato à recuperação judicial, em razão de sua indiscutível monetarização, afirmando que o bem lhe é de caráter essencial e indiscutível, não podendo ser retirado de seus domínios sob pena de inviabilizar sua recuperação, verifica-se que, mesmo diante da essencialidade do bem à continuidade das suas atividades empresariais, não há como se postergar seguimento ao exercício do direito da agravante, credora fiduciária.
O bem em questão (111.542 arrobas de algodão em pluma da safra 2016/2017) foi dado em penhor rural de 1º grau em garantia à Cédula de Produto Rural, e não está submetido aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo as condições contratuais e, sendo assim, não há razão para obstar a ordem de sequestro dos bens dados como garantia contratual
. Cuida-se aqui, além disso, a propósito de execução para entrega de coisa certa, consoante estabelecido nos arts. 806 a 810 do Código de Processo Civil”
(TJSP, Agravo de Instrumento nº 2137706- 98.2017.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Thiago Siqueira, DJE 06/11/2017).

Se não bastasse, não foi o GRUPO MONTE ALEGRE que entregou o bem voluntariamente à agravante com a finalidade de adimplemento da obrigação, já que o algodão em pluma foi adquirido diretamente do SR. ACIDEMANDO, pessoa física – que à época sequer estava na recuperação judicial, não podendo ser caracterizado como “bem capital”, tampouco como ativos que possam integrar o patrimônio circulante do Grupo Monte Alegre.

Inclusive

pela prova constante dos autos, a parte agravante adiantou valor expressivo ao agravado ACIDEMANDO, portanto, não sendo justo devolver a mercadoria, sob pena de enriquecimento sem causa dos agravados, que poderão lucrar outra vez com o mesmo produto.

Desta forma, não há qualquer dúvida quanto à necessidade de manter a decisão singular que indeferiu o pedido de restituição dos ativos (algodão em pluma) dos agravantes, os quais foram regularmente apreendidos nos autos das execuções individuais promovidas pelos credores agravados.

Ante o exposto, peço máxima vênia ao douto relator e à nobre 1ª Vogal para divergir de seus votos,
para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
e declarar
prejudicada
a apreciação do agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022